Tribunal: TJES
Processo: 5001990-56.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001990-56.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS ALVES DA CUNHA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001990-56.2017.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JEC

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JONAS ALVES DA CUNHA

RECORRIDO: OI MÓVEL S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Em grau de recurso, pretende a parte Autora reformar a r. Sentença proferida na origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O MM. Juízo da origem reconheceu a legitimidade das cobranças direcionadas ao Autor-Recorrente. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da validade da cobrança dirigida ao Requerente pelos motivos expostos na r. Sentença objurgada. Constatou-se a legítima contratação do serviço de telefonia móvel que permaneceu ativo após a portabilidade sem pedido expresso de cancelamento pelo Autor. 4. Ato ilícito não caracterizado. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.